Tribunal: TJPA
Processo: 0020980-27.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020980-27.2016.8.14.0006

APELANTE: JAX AMARAL VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826/2003. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
e parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo de uso restrito ou com sinal identificador raspado, independentemente de demonstração de efetivo dano ou finalidade específica.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da arma de fogo e das munições, bem como pelo laudo pericial de balística que atestou a aptidão do armamento para uso e funcionamento.

5.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que, ao cumprirem mandado de prisão na residência do apelante, encontraram-no portando na cintura um revólver calibre .38 com numeração raspada e munições intactas.

6.

O conjunto probatório é harmônico e convergente, demonstrando que o apelante portava arma de fogo com sinal identificador suprimido, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal vigente à época dos fatos.

7.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos capazes de refutar as provas documentais e testemunhais produzidas, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

8.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime previsto no art. 16,
caput
e parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo com numeração raspada, independentemente de demonstração de finalidade específica.

2.

A apreensão da arma de fogo acompanhada de laudo pericial que atesta sua aptidão, aliada a depoimentos testemunhais coerentes, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

3.

O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o conjunto probatório é firme e convergente quanto à prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 16, caput e parágrafo único, IV; Lei 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Jax Amaral Vasconcelos em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
e parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada).

A denúncia relata que, no dia 08 de novembro de 2016, o denunciado foi preso em cumprimento a mandado expedido pela 3ª Vara Federal Criminal e que, durante a abordagem, ao atender os agentes da Polícia Federal, portava na cintura um revólver calibre .38 com numeração raspada e quatro munições intactas, motivo pelo qual foi imediatamente algemado. Após, em revista realizada na residência, os policiais encontraram 6 gramas de maconha.

O acusado foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 16, IV da Lei 10.826/03, bem como no art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 17032837).

O Juízo proferiu sentença para condenar Jax Amaral Vasconcelos a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 16,
caput
e parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana. O magistrado ainda declarou extinta a punibilidade pelo crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, em virtude de prescrição (ID 17032845).

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição por suposta insuficiência probatória, com observância ao princípio do
in dubio pro reo
(ID

22763520).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso (ID

26384371).

Nesta superior instância, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 26531132).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 tipifica a posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, bem como as condutas equiparadas, atualmente descritas no §1º, que abrangem situações como a posse ou porte de arma de fogo com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (inciso IV). Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja finalidade é proteger a incolumidade e a segurança públicas, sendo suficiente a prática da conduta proibida, independentemente da ocorrência de dano efetivo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10 .826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRETENSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS. DETECÇÃO DE ARMA DE FOGO NA MOCHILA DO ACUSADO DURANTE REVISTA EM AEROPORTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico.
2. No caso, a Corte local, em sede de apelação criminal, afastou a tese de atipicidade da conduta por ausência de provas sobre o elemento subjetivo do tipo e manteve a condenação do paciente, porque, no dia 26/4/2016, na Estação de Embarque do Aeroporto de Guarulhos/SP, portou, transportou e ocultou arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse panorama, não obstante o entendimento da combativa defesa, constatou-se o elemento subjetivo do tipo, sendo comprovadas a materialidade e autoria do crime perpetrado pelo réu, preso em situação de flagrância, na presença de testemunhas oculares que confirmaram a posse da arma pelo paciente. 3. Assim, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão, inclusive quanto a eventual atipicidade (ausência de dolo), seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. 4. Nessa linha de intelecção, Sobressaindo dos termos da impetração a intenção de imprópria incursão na seara fático probatória dos autos, com vistas a avaliar a real intenção do paciente ao portar arma de uso restrito sem a devida autorização, a fim de concluir se houve, ou não o dolo necessário à classificação da conduta, não se conhece do writ neste aspecto (HC n. 54 .048/SP, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 20/6/2006, DJ de 1/8/2006, p. 488).5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 854409 SP 2023/0333408-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifos)

Nesse contexto, quanto aos fatos e à análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da arma de fogo e das munições (ID 17032833), bem como pelo laudo pericial de balística, o qual atestou que o armamento estava apto para uso e funcionamento (ID 17032837). Tais elementos são corroborados pelos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram ter se dirigido à residência do apelante para cumprir mandado de prisão e, ao serem atendidos, depararam-se com o réu portando um revólver na cintura, contendo munições intactas, o que caracterizou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, circunstância posteriormente confirmada pelo laudo balístico.

Diante do conjunto probatório firme e convergente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ao contrário, o exame minucioso dos autos revela, de forma segura e inequívoca, que o apelante praticou o delito previsto na redação vigente à época dos fatos, contida no art. 16,
caput
e parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, ao portar arma de fogo com sinal identificador raspado, conduta típica e plenamente demonstrada pela prova documental e testemunhal colhida que evidenciam robustez e coerência para afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, mostrando-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026